Tribunal: TJES
Processo: 5002053-69.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO N. 5002053-69.2021.8.08.0021

APELANTE: D. M. P. EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: WILLIAN ZANOLI NASCIMENTO

JUÍZA: DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O Código de Processo Civil elenca a duplicata como título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, inciso I em conjunto com outros títulos de crédito. A Lei n. 5.474/68, por sua vez, elenca os requisitos para execução da duplicata sem aceite, sendo elas: protesto do título, comprovação de entrega das mercadorias e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos expostos dispostos nos artigos 7º e 8º da referida lei.

II - Em resumo, são requisitos para execução da duplicata (a) a declaração de compromisso de pagamento através da oposição de assinatura (aceite) ou (b) protesto do título com a comprovação de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços e ausência de recusa; vale dizer, quando o título de crédito for desprovido de aceite, as exigências para execução do título são cumulativas. Precedentes do STJ e TJES.

III - O exequente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos que tornam a duplicata líquida, certa e exigível como exigido pela Lei n. 5.474/68.

IV - Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002053-69.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.
APELADO: WILLIAN ZANOLI NASCIMENTO 11113711728
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pela empresa D. M. P. Equipamentos Ltda em face da sentença (id. 2018130) que indeferiu a inicial de execução, extinguindo o feito sem julgamento de mérito por ausência de título executivo.

Irresignado com o pronunciamento supra, o apelante aduziu (id. 2018133) que a duplicata que colacionou aos autos, junto com o comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado são hábeis para embasar a demanda executiva.

Preparo satisfeito conforme comprovante no id. 2018134.

Recurso sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pela empresa D. M. P. Equipamentos Ltda em face da sentença (id. 2018130) que indeferiu a inicial de execução, extinguindo o feito sem julgamento de mérito por ausência de título executivo.

Irresignado com o pronunciamento supra, o apelante aduziu (id. 2018133) que a duplicata que colacionou aos autos, junto com o comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado são hábeis para embasar a demanda executiva.

Preparo satisfeito conforme comprovante no id. 2018134.

Recurso sem contrarrazões.

Analisando os contornos da controvérsia recursal, inexistem elementos aptos a modificação da cognição originária, como passo a expor.

A execução de título extrajudicial possui como objeto a duplicata n. 000081229, com vencimento mencionado em 09.08.2018 no valor de R$ 945,04 (novecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), juntada no id. 2018121.

O argumento do apelante é no sentido de o título estar apto a embasar a pretensão executiva vez que a entrega da mercadoria restou aceita.

O Código de Processo Civil elenca a duplicata como título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, inciso I em conjunto com outros títulos de crédito.

A Lei n. 5.474/68, por sua vez, elenca os requisitos para execução da duplicata sem aceite, sendo elas: protesto do título, comprovação de entrega das mercadorias e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos expostos dispostos nos artigos 7º e 8º da referida lei.

Nessa esteira, em resumo, são requisitos para execução da duplicata a declaração de compromisso de pagamento através da oposição de assinatura (aceite) ou protesto do título com a comprovação de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços e ausência de recusa; vale dizer, quando o título de crédito for desprovido de aceite, as exigências para execução do título são cumulativas.

A jurisprudência pátria, inclusive, ratifica estas condições, vejamos:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a duplicata sem aceite que não houver sido protestada, mesmo quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução" (AgInt no AREsp 1481123 / MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, Dje 2/9/2019).” (
STJ
, AgInt no AREsp 522.019/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

“A Jurisprudência do STJ possui firme o entendimento no sentido de que, a duplicata sem aceite que não houver sido protestada, mesmo quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução. Precedentes.” (
STJ
, AgInt no AREsp 1481123/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

“Conforme este Tribunal Superior, a duplicata, mesmo sem aceite, quando for devidamente protestada e acompanhada de demonstração da entrega da mercadoria, constitui título hábil a fundamentar o processo de execução Aplicação da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736246/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE DUPLICATA NÃO ACEITA POR MEIO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. -
Nos termos do art. 15, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1.968, a duplicata não aceita constitui título executivo extrajudicial contanto que, cumulativamente, (1) haja sido protestada; (2) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e (3) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º de tal lei. 2. - A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução desde que devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias (AgInt no AREsp 1253903/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 02-08-2018, data da publicação/fonte: 07-08-2018
). 3. - No caso, a execução foi proposta com base em duplicatas mercantis não aceitas pela sacada, protestadas, mas não acompanhadas de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. 4. - Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024090410580, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

“A ausência de aceite não descaracteriza tais duplicatas, sendo admitida, por ficção jurídica, a constituição de título com força executiva por meio de um conjunto de documentos ( v.g. : notas fiscais, comprovante de remessa e entrega da mercadoria ou da prestação de serviços e instrumento de protesto), em substituição à duplicata sem aceite, consoante restou descortinado em relação aos títulos de crédito transferidos à empresa de fomento mercantil.” (
TJES
, Classe: Apelação, 12080160109, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

Insta destacar que a assinatura que atesta o recebimento da mercadoria não se confunde com o aceite para conferir executividade a duplicata.

Ademais, antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito o magistrado singular possibilitou que o apelante emendasse a petição inicial, seja comprovando o atendimento aos quesitos para execução do título (aceite ou protesto) seja para modificar a natureza jurídica da ação para demanda monitória, no entanto, o recorrente insistiu na pretensão executiva sem se desincumbir das exigências normativas para tornar a duplicata líquida, certa e exigível.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que o apelado não integrou a lide em primeiro grau, inexistindo arbitramento até o momento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O Código de Processo Civil elenca a duplicata como título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, inciso I em conjunto com outros títulos de crédito. A Lei n. 5.474/68, por sua vez, elenca os requisitos para execução da duplicata sem aceite, sendo elas: protesto do título, comprovação de entrega das mercadorias e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos expostos dispostos nos artigos 7º e 8º da referida lei.

II - Em resumo, são requisitos para execução da duplicata (a) a declaração de compromisso de pagamento através da oposição de assinatura (aceite) ou (b) protesto do título com a comprovação de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços e ausência de recusa; vale dizer, quando o título de crédito for desprovido de aceite, as exigências para execução do título são cumulativas. Precedentes do STJ e TJES.

III - O exequente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos que tornam a duplicata líquida, certa e exigível como exigido pela Lei n. 5.474/68.

IV - Apelação conhecida e não provida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.